Tribunal: TJES
Processo: 0002035-71.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002035-71.2019.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO CARLOS BETTERO e outros

APELADO: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE DO REEXAME DA MATÉRIA. INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por contra acórdão unânime que negou provimento à apelação cível interposta, mantendo a sentença de procedência da ação de imissão na posse. Os embargantes alegaram ofensa no tocante à aplicação da Súmula nº 481 do STJ, à concessão de gratuidade de justiça à parte adversa, à validade do recibo de compra e venda, à individualização do imóvel, à prevalência do título registrado e à posse mansa e pacífica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido contém vícios de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifiquem a oposição dos embargos de declaração, ou se o recurso tem finalidade meramente protelatória ou de rediscussão da matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas na apelação, incluindo a validade dos documentos, a concessão de gratuidade de justiça, e a alegada posse mansa e pacífica, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

4
. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura vício a ser corrigido em sede de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. O objetivo de prequestionamento não legitima a oposição de embargos declaratórios quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

6.
A jurisprudência do TJES e do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito da causa, tampouco à rediscussão de fundamentos já enfrentados.

7.
O voto condutor do acórdão embargado examinou expressamente todas as preliminares e fundamentos do recurso, afastando eventuais alegações de nulidade ou vício formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A oposição de embargos com finalidade exclusiva de prequestionamento não se justifica quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

3. A fundamentação clara e precisa do acórdão afasta a necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, I, II e III; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.04.2017, DJe 04.05.2017.
TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0022146-04.2014.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 30.07.2024.
TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0004073-12.2021.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 10.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
JOÃO CARLOS BETTERO E
ELIANA COZENDEY MACHADO BETTERO
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade de votos
,
negou provimento
ao recurso da parte Embargante, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Em suas razões recursais de Id nº 11141007, os embargantes sustentam, em suma: i) a aplicação da Súmula nº 481 do STJ quanto à gratuidade de justiça concedida à parte recorrida (Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul); ii) a alegada nulidade da decisão concessiva do referido benefício da gratuidade de justiça; iii) a nulidade do recibo de compra e venda do imóvel por contrariar dispositivos legais que vedam a alienação de fração de imóvel rural inferior ao módulo; iv) a ausência de individualização inequívoca do imóvel objeto da lide; v) a prevalência do título público registrado sobre documentos particulares; e vi) a existência de posse mansa e pacífica por mais de 15 anos.

Diante disso, requerem o provimento dos embargos, para que o acórdão seja integrado com manifestação expressa sobre os pontos acima, inclusive com fins de prequestionamento.

Contrarrazões de Id nº 12658283, pugnando pelo desprovimento dos embargos declaratórios, com a consequente imposição de multa de até 2% sobre o valor da causa (§ 2º do art. 1026, do CPC).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
JOÃO CARLOS BETTERO E
ELIANA COZENDEY MACHADO BETTERO
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade de votos
,
negou provimento
ao recurso da parte Embargante, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo,
os embargos declaratórios não se prestam, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PROPRIEDADE COMPROVADA POR DOCUMENTO PARTICULAR. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DOS APELANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de imissão na posse visando à imissão da parte autora na posse de imóvel doado por empresa anterior proprietária. A sentença de primeira instância julgou procedente o pedido e condenou os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Insatisfeitos, os apelantes recorreram, questionando a validade dos documentos apresentados e alegando prescrição aquisitiva por usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o documento particular de doação apresentado pela autora é suficiente para comprovar a titularidade do imóvel e (ii) estabelecer se os apelantes podem invocar prescrição aquisitiva com base em posse mansa e pacífica exercida por mais de 15 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recibo de compra e venda, devidamente reconhecido em cartório, é válido e suficiente para comprovar a titularidade do bem pela empresa que posteriormente doou o imóvel à autora.

4. A alegação de posse mansa e pacífica não se sustenta, pois os réus não comprovaram a posse contínua e exclusiva, e o imóvel foi utilizado para instalação de antenas de comunicação por empresas terceiras, o que descaracteriza a posse exclusiva.

5. O reconhecimento de firma nos documentos apresentados pela apelada confere presunção de autenticidade, e a ausência de contestação efetiva sobre a validade dos mesmos confirma a legitimidade da posse pela autora.

6. A existência de ação reivindicatória anterior movida pelos réus contra terceiros não implica direito sobre o imóvel litigado, uma vez que a empresa nos autos e a parte autora não eram partes na referida ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O documento particular com firma reconhecida é apto a comprovar a titularidade do imóvel para fins de imissão na posse.

2. A mera alegação de posse mansa e pacífica não é suficiente para configuração de usucapião sem prova cabal de posse contínua e exclusiva.

Em suas razões recursais, em que pese os
embargantes
não indicarem de forma precisa e expressa acerca da indicação das hipóteses previstas no art. (1.022, do CPC - omissão, contradição ou obscuridade), sustentam ofensa a Súmula nº 481 do STJ; nulidade da decisão que concedeu gratuidade de justiça à parte adversa; nulidade do recibo de compra e venda; à ausência de individualização do imóvel; à prevalência do título registrado; e à alegada posse mansa e pacífica por mais de 15 anos.

Pois bem.

Verifica-se que
todas as questões apontadas foram efetivamente enfrentadas no acórdão embargado
, seja nas preliminares, seja no mérito do voto condutor, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

No tocante à
aplicação da Súmula 481 do STJ e à alegação de nulidade da decisão concessiva da gratuidade
, há trecho específico no voto (sob o título “Preliminar – concessão indevida da gratuidade”), no qual se analisa detidamente a pertinência do benefício à parte apelada, destacando-se inclusive sua natureza filantrópica e reconhecimento como entidade de utilidade pública.

Quanto à
nulidade do recibo de compra e venda do imóvel
, a alegação foi rechaçada sob o título “Preliminar – nulidade de documento”, oportunidade em que se reconheceu a presunção de validade do documento firmado com reconhecimento de firma, cuja invalidade não restou comprovada.

Por fim, as demais matérias, relativas à
individualização do imóvel, à prevalência do título público sobre documento particular e à alegada posse mansa e pacífica
, foram amplamente examinadas no mérito do acórdão, com fundamentação clara e precisa, inclusive com análise técnica sobre a delimitação da área objeto da lide.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, julgado em 13/11/2018, publicado em 23/11/2018.

Como se vê, a toda evidência, o intuito da parte embargante não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...]. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

Decerto, as alegações da parte embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima, bastando a mera leitura do julgado a revelar a desnecessidade de qualquer esclarecimento.

Por derradeiro, vale mencionar que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Ressalte-se, ainda, que o objetivo declarado de pré-questionamento não autoriza o acolhimento dos embargos, especialmente quando as questões levantadas na apelação cível foram devidamente enfrentadas na decisão recorrida, ainda que esta tenha contrariado a pretensão do recorrente.

Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embargos de declaração que, com o declarado intuito de suprir o requisito do prequestionamento, intenta rever as conclusões contidas no julgado. 2. A firme jurisprudência do c. STJ orienta no sentido de que “os embargos declaratórios, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se o decisum embargado ostentar algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do NCPC). 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 30/Jul/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0022146-04.2014.8.08.0048. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração, mesmo com a finalidade exclusiva de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material constante do decisum embargado, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas. 2. Diante da inexistência de qualquer omissão a ser sanada no acórdão recorrido, o desprovimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido. (TJES. Data: 10/Dec/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0004073-12.2021.8.08.0024. Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
JOÃO CARLOS BETTERO e ELIANA COZENDEY MACHADO BETTERO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacto o v. acórdão guerreado.

Advirto a parte embargante, desde já, da norma prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar